Tribunal: STF
Processo: ADI 290
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-10-17
Data de publicação: 1991-10-17

Ementa:
AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE  -  CONSTITUIÇÃO  DO
ESTADO DE SANTA CATARINA (ART. 27, II) E LEI ESTADUAL  N.  1117/90  -
SERVIDOR PÚBLICO - CARGOS OU EMPREGOS DE NIVEL  MEDIO  E  SUPERIOR  -
PISO SALARIAL - VINCULAÇÃO AO SALARIO MINIMO PROFISSIONAL -  EXTENSAO
DO PODER CONSTITUINTE DECORRENTE  -  PODER  DE  INICIATIVA  -  MEDIDA
CAUTELAR SUPERVENIENTEMENTE REQUERIDA - DEFERIMENTO.
         -   A   impugnação,   em   sede   de    ação    direta    de
inconstitucionalidade,  da  concessão  de  vantagens  ou   benefícios
funcionais  onerosos  a  servidores  publicos  estaduais,   outorgada
diretamente pela Constituição  local,  reveste-se  de  plausibilidade
jurídica, na medida em que instaura,  nesta  Corte,  a  discussão  em
torno da extensão do poder constituinte decorrente inicial, outorgado
aos Estados-membros.
         O conteudo da norma constitucional  estadual,  ao  assegurar
aos servidores publicos um limite  minimo  de  remuneração,  além  de
estabelecer a vinculação dos vencimentos a indices ou valores fixados
em nivel federal, parece cercear a atuação discricionaria dos  órgãos
ativamente  legitimados  para  a  instauração,  na  esfera   de   sua
respectiva competência, do correspondente processo legislativo.